Tribunal: TJSP
Processo: 2155455-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – IMPENHORABILIDADE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante - Hipótese em que a agravante alega que os valores são destinados ao pagamento de despesas básicas da empresa,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – IMPENHORABILIDADE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante - Hipótese em que a agravante alega que os valores são destinados ao pagamento de despesas básicas da empresa, além do pagamento de seus funcionários – Alegação, ainda, de impenhorabilidade fundada no fato de a importância constrita ser inferior a 40 salários mínimos - II – Hipótese em que os documentos juntados não comprovam a alegada destinação salarial da verba constrita – Não demonstração de que a penhora tenha ocasionado prejuízo ao funcionamento, com eventual paralisação, ou redução, das atividades da empresa recorrente – Ausência, ademais, de previsão de impenhorabilidade de verbas destinadas ao pagamento de despesas básicas inerentes ao funcionamento da empresa - III - Reconhecido que o bloqueio de valores incidentes sobre conta corrente são igualmente protegidos pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP que não se aplica às pessoas jurídicas, como na hipótese dos autos – Estrita observância ao art. 833, X, do NCPC – Bloqueio e consequente penhora cabível, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de impenhorabilidade – Precedentes deste E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."

"IMPENHORABILIDADE - VALOR ÍNFIMO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade sob o fundamento de ser ínfimo o valor constrito, formulado no agravo de instrumento, sequer foi suscitado pelo agravante em 1a instância – Matéria que tampouco foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico – Agravo não conhecido, neste aspecto".